Tribunal: STF
Processo: ARE 1122822
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. 



    1. A controvérsia relativa ao caráter sancionatório do regime especial de fiscalização de devedor contumaz da parte agravada cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.